Tribunal: CARF
Processo: 12259.000311/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000311/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.651 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTAÇÃO SOCIEDADE
ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2003
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
Tendo o recorrente se manifestado pela desistência do contencioso não se
conhece do recurso.
Recurso Voluntário não conhecido
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por renúncia ao contencioso administrativo, tendo em vista a
inclusão do referido débito em processo de parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 14/11/2007 foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.099.644-5, fls. 2 e
ss, ciência pessoal neste mesmo dia, para cobrança de multa em razão de descumprimento
de dever instrumental referente às contribuições sociais do período de 02/2003 a 12/2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000311/2008-91
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000311/2008-91

(CFL68), de R$ 111.774,27, por omissão/erro quanto à declaração de valores tributários devidos
junto às Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP.
Referida autuação está instruída por relatório fiscal circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos (Refisc), além também de descrever os elementos constitutivos do crédito
tributário objeto do lançamento, conforme fls. 32 e ss. Consta dos autos ação de fiscalização
referente ao período de fevereiro de 2003 a outubro de 2005, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF no 09407578F00, ciência em 15/06/2007, fls. 7 e ss, iniciada neste
dia, fls. 28/29 e encerrada em 14/11/2007, fls.30, além de diversas intimações com exigências
realizadas ao longo do período de trabalho, conforme fls. 10 e ss.
As obrigações
principais
foram
lançadas ao
amparo dos
PAFs no
12259000311200891, arquivado em 04/10/2011 após inclusão em parcelamento e no
12259.000202/2008-74, cujo contencioso manteve o crédito tributário, conforme Acórdão Carf
no 2201-009.965, de 06/12/2022.
A autoridade juntou aos autos cópia de documentos, conforme fls. 38 e ss.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou defesa, fls. 96 e ss, por
advogado representado, instrumento a fls. 103, alegando que deixou de informar pagamentos
realizados nas GFIPs por não considerá-los tributáveis e por adotar critério diferente
daquele tido por correto pela autoridade administrativa, entendendo a cobrança da exação
descabida, já que declarou o tributo, só não o fazendo da forma tal como entendida pela
fiscalização.
Entende também que a infração prevista no art. 32, inc. IV, §5o da Lei no 8.212, de
1991 não permite a aplicação de multa para o caso de haver declaração das contribuições nas
respectivas GFIPs, sendo os fatos descritos na exação atípicos.
Considera a alíquota utilizada absurda, com violação do art. 128 da Lei no 8112,
de 1990, o Estatuto do Servidor Público Federal, donde entende a inobservância do princípio da
proporcionalidade descrito no art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que dispõe sobre o processo
administrativo.
Também considera descabida a aplicação de multa de caráter formal juntamente
com aquela aplicada nos autos, ao que cita as Notificações de Lançamento no 37.135.463-3 e
37.135.464-1, já que entende que as contribuições supostamente não declaradas já estão
sendo exigidas em citados lançamentos e que deveria o contribuinte responder por somente
uma sanção, com fundamento no art. 70 do Código Penal, citando a legislação do Estado do Rio
de Janeiro que prevê uma única multa em casos similares.
Por fim requereu a improcedência da exação, juntando cópia de documentos,
conforme fls. 104 e ss.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000311/2008-91

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ) – DRJ/RJOI julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 12-
23.190, de 11/03/2009, fls. 124 e ss, para excluir do lançamento as multas relativas àqueles
créditos desonerados nas obrigações principais, conforme abaixo transcrito, fls. 135/136:
10.4. Desta forma, tendo sido excluídas as contribuições para o SAT/GILRAT
(art.22, II da lei 8.212/91) do levantamento DF1 da NFLD 37.135.463-3 (processo
12.259.000202/2008-74), em decorrência da substituição tributária para o
contribuinte na qualidade de agroindústria (art.22-A da lei 8.212/91), o presente
auto-de-infração deve ser retificado, deduzindo-se: a) R$170,93 em cada uma das
competências de 08.2003 a 12.2003 utilizadas na Planilha 11: "Cálculo da contrib.
devida relativa a alíquota SAT informada a menor na GFIP - Estabelecimento
0001-51" (fls.70).(grifo do autor)
10.5. Diante do narrado, o valor da multa será retificado para R$110.919.62, por
conta da dedução de R$854,65.(grifo do autor)
Consta também do voto do relator o entendimento quanto à aplicação da multa
menos gravosa, em razão da modificação da sanção aplicada a partir da vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, fls. 136:
11.1. Por força da medida provisória 449, de 03.12.2008, que incluiu o art.32-A à lei
8.212/91, o cálculo da multa relativa à presente infração foi modificado, podendo em
tese acarretar revisão de ofício do presente lançamento, por força da regra da
retroatividade da lei que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo de sua prática (art. 106, II 'c' do CTN)

11.2. Entretanto, até a presente data, o art.32-A da lei 8.212/91 não foi regulamentado
por meio de decreto presidencial, não havendo também qualquer ato normativo interno
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca do procedimento correto
para o cálculo da multa, uma vez que o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, e a Instrução Normativa RFB 03/2005 ainda não foram
alterados, e por isso, ainda disciplinam o cálculo da multa da forma como procedido no
lançamento.
11.3. Desta forma, entendo pertinente que o Sr.Delegado da Receita Federal do Brasil
da DRF da circunscrição da impugnante, por meio de despacho decisório (art.285,
inciso I do Regimento interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF/GM 125, de 04 de março de 2009 - DOU 06.03.2009), verifique a
possibilidade de revisão do presente lançamento, assim que sejam publicados os atos
normativos infralegais que implementem de forma clara o cálculo da multa previsto no
art.32-A da lei 8.212/91, caso a nova penalidade seja mais benéfica à impugnante.
Abaixo se transcreve a ementa do acórdão de primeiro grau:
AUTO DE INFRAÇÃO-GFIP-APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo- Decreto n.° 3.048/99, a
empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000311/2008-91

O contribuinte foi pessoalmente notificado da decisão de primeiro grau em
05/10/2009, fls. 142.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, por advogado representado, instrumento a fls. 103, interpôs em
04/11/2009, precisamente às 10:04, recurso voluntário, conforme fls. 143 e ss.
As alegações são as seguintes:
 RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No 11.941, DE 2009
A peça recursal informa a modificação legislativa que deu nova redação a multa
aplicada, art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ao que entende que a sanção mais benéfica deve ser
aplicada, com fundamento na retroatividade benigna.
 PRIMADOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E
DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO CONJUNTA DE MULTAS
O recorrente reapresenta sua tese exposta na impugnação, donde considera a
alíquota utilizada absurda, com violação do art. 128 da Lei no 8112, de 1990, o Estatuto do
Servidor Público Federal, entendendo que a autoridade constituinte do crédito aqui discutido
inobservou o princípio da proporcionalidade descrito no art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
dispõe sobre o processo administrativo.
Há ainda a reapresentação da tese exposta na primeira peça de defesa, ao que
considera descabida a aplicação de multa nas Notificações de Lançamento no 37.135.463-3 e
37.135.464-1, conjuntamente com aquela discutida nos autos, entendendo que as contribuições
supostamente não declaradas já estão sendo exigidas em citados lançamentos, juntamente
com multa de ofício e que deveria o contribuinte responder por somente uma sanção, com
fundamento no art. 70 do Código Penal, citando a legislação do Estado do Rio de Janeiro, que
prevê uma única multa em casos similares.
Transcreve-se, para clarificar o argumento, os próprios termos utilizados no
recurso, fls. 155:
Ora, da leitura do estabelecido no dispositivo suso transcrito, que também se aplica ao
Direito Tributário, tem-se que no caso em questão, caso se admita a aplicação de
alguma penalidade, o que se aceita apenas por amor à argumentação, de forma
alguma poderia ser exigida da Recorrente mais de uma multa, devendo neste caso
esta última responder por uma só, qual seja, a multa de ofício pela suposta falta de
pagamento de tributo, como já aconteceu...(grifo do autor)
Ao final requer o provimento do recurso voluntário interposto, com a reforma da
decisão a quo para julgar improcedente o auto de infração que consta dos autos.
V.
SANEAMENTO DO PROCESSO
Conforme despacho de fls. 169 e ss, exarado por este Conselho em 17/09/2020,
considerando que as contribuições sociais, obrigações principais, decorrentes do dever
instrumental aqui discutido, foram carreadas em outros processos, restando ausentes dados
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000311/2008-91

relativos à constituição destes créditos, assim como também do deslinde de eventual
contencioso, baixou-se o presente para levantamento destas informações, especialmente
quanto à NFLD no 37.135.464-1, pois que, quanto à NFLD no 37.135.463-3, correspondente ao
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 12259000202/2008-74, já estava sob a mesma
relatoria.
Em resposta, fls. 177/178, o Processo 12259000311200891, referente à citada
NFLD no 37.135.464-1, foi desarquivado, digitalizado e apensado ao presente. Trata-se de
lançamento de contribuições sociais, parte patronal, GILRAT e terceiros, referentes ao período
de 02/2003 a 12/2003, conforme fls. 2 e ss deste e relatório fiscal (Refisc) a fls. 62 e ss, no valor
de R$ 87.417,56, com aplicação de multa de mora em R$ 13.640,01 e juros de R$ 57.761,21.
Conforme fls. 252 de referido PAF, consta que o crédito tributário foi incluído em
parcelamento, com ulterior arquivamento em 04/10/2011.
Quanto ao PAF no 12259000202/2008-74, referente à NFLD no 37.135.463-3,
trata-se de lançamento de contribuições sociais, parte patronal, GILRAT e terceiros, referentes
ao período de 02/2003 a 12/2003 e 01/2004, conforme fls. 2 e ss deste e relatório fiscal (Refisc) a
fls. 65 e ss, no valor de R$ 88.979,13, com aplicação de multa de mora em R$ 14.927,25 e
juros de R$ 59.440,06.
Houve manifestação do interessado, após saneamento, juntada a fls. 184/185, que
alega a cobrança de multa referente a períodos em que não houve obrigação principal
lançada, quanto à NFLD no 37.135.463-3, vez que a Contribuição Previdenciária do Produto
Rural foi constituída sobre os períodos 05/2003, 06/2003 e 07/2003, todavia a multa discutida
nos autos foi aplicada para as competências de 02/2003 e de 05/2003 a 12/2003:
Porém, neste Auto de Infração n° 37.099.644-5, do qual a multa decorre dos
lançamentos provenientes da NFLDs, a penalidade está sendo cobrada sobre as
competências de 02/2003 e 05/2003 até 12/2003, conforme se verifica da Planilha n° 09,
fl. 70, anexada ao lançamento para justificar a base de cálculo da multa:
Referida manifestação apresenta o seguinte requerimento:
Diante disso, renovam-se os argumentos apresentados no Recurso Voluntário sob
apreciação (fls. 143/156), requerendo seu provimento para, dentre outros, determinar a
nulidade do lançamento, ou o cancelamento da multa sob Contribuição Previdenciária
do Produto Rural em decorrência do estabelecimento de CNPJ n° 28.135.275/0009-09,
apurada na NFLD n° 37.135.463-3. Caso assim não se entenda, pede-se o cancelamento
de ofício, haja vista o excesso de execução ser matéria de ordem pública, conhecível em
qualquer grau de jurisdição.
Juntou cópia de documentos, fls. 188 e ss.
VI.
DESISTÊNCIA DO CONTENCIOSO
Em 05/06/2023, conforme pedido de fls. 245 e ss, a recorrente informa sua
inclusão em Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, manifestando-se
expressamente quanto à perda de objeto do presente contencioso, requerendo a remessa dos
autos à unidade de origem.
É o relatório!
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000311/2008-91

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
porém, como há pedido de DESISTÊNCIA nos autos, conforme requerimento de fls. 245,
importando em renuncia ao contencioso, não o conheço.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 327
DF CARF MF
Original